Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” FIXADO. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL. ART. 85, §2o C/C ART. 292, III, AMBOS DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil).
2. Na hipótese, a verba alimentar fixada na origem - 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, abatidas as verbas compulsórias e as de caráter indenizatório, acrescidos de salário família e auxílio creche, incidindo inclusive sobre décimo terceiro, adicional de férias e participação nos lucros e resultados, se houver - observou o binômino necessidade X possibilidade, não havendo que se falar em majoração.
3. Os honorários de sucumbência foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor de 12 prestações dos alimentos definitivos. Referido percentual não se mostra irrisório, não representando desprestígio ao trabalho desempenhado pela profissional contratada pelo autor alimentado.
4. Apelação conhecida e não provida.